Tribunal: STF
Processo: HC 187512
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SÚMULA VINCULANTE N. 56/STF. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jonatan Vinícius Honorato, em benefício de Iuri da Rosa Camargo, contra decisão do Ministro Félix Fisher, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido o Habeas Corpus n. 586.207/SP.
O caso
    2. Consta dos autos estar o paciente cumprindo pena total de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo o juízo da execução, em 18.5.2020, deferido a progressão de regime prisional para o semiaberto e autorizado o direito à saída temporária, cuja fruição ficaria suspensa pelo prazo de sessenta dias “para preservação da saúde do reeducando, também em favor do bem comum, servindo como meio de evitar-se a contaminação comunitária pelo coronavírus”, conforme “dispõe a Orientação n. 5 de 16 de março de 2020 da CGJ/GMF, item 2”.
    Suscitando demora no cumprimento da transferência de regime, a defesa requereu ao juízo da execução a transferência imediata ou a concessão de prisão domiciliar ao paciente. Em 29.5.2020, o pedido foi, “ao menos por hora”, indeferido, tendo o magistrado determinado a expedição de ofício “ao DEAP, com urgência, para que, no prazo de 30 dias, providencie a transferência do apenado para estabelecimento adequado ao regime semiaberto. Ao Presídio de Biguaçu para que diga sobre as providências adotadas para recambiamento do preso”. 
    3. A defesa ingressou com habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina apontando constrangimento ilegal pelo magistrado da execução criminal ao fixar prazo de trinta dias para que o Departamento de Administração Prisional providenciasse a transferência para estabelecimento adequado ao regime semiaberto. 
    4. Contra o indeferimento da medida liminar requerida impetrou-se o Habeas Corpus n. 586.207/SC, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Relator, Ministro Felix Fischer. Tem-se na decisão impugnada:
    “Consoante se pode aferir da inicial, verifica-se que o habeas corpus investe contra o indeferimento de liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe a ação constitucional em situação como a presente, sob pena de ensejar indevida supressão de instância. 
    A matéria, inclusive, já encontra-se sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Enunciado Sumular n. 691/STF). 
    Na hipótese, o mandamus impetrado na origem teve o pedido liminar indeferido sob os seguintes fundamentos, verbis (fls. 283-285 - grifei): 
    "Inicialmente cabe esclarecer, embora cediço, que a liminar em habeas corpus não tem previsão legal, tendo sido criada pela jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas, de forma clara e percuciente, na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. 
    Registro desde logo que, ao que tudo indica, a pretensão deduzida nesta impetração ultrapassa os limites do remédio constitucional, até porque o legislador disponibilizou meio jurídico próprio. A presente impetração trata de tópico afeto à execução penal, que pode sofrer reforma mediante recurso específico previsto em lei (artigo 197 da Lei n. 7.210/1984 - Lei de Execução Penal [LEP]), que é o agravo. O remédio heroico é admitido somente em casos excepcionais, de ilegalidade manifesta. 
    Ora, se em princípio a impetração não é admissível, não se pode falar em concessão de liminar. Contudo, atendendo ao disposto no § 2C do art. 654 do CPP, procedo ao exame do jaez deduzido em prol do Paciente, a fim de verificar a possibilidade de atuação de ofício. 
    Mediante acesso ao SAJ/PG, notadamente dos autos digitais do Processo de Execução Criminal n. 0002940-33.2019.8.24.0064, observo que a instância primeva, em 18 de maio de 2020. deferiu a progressão de regime ao Paciente, conforme decisão constante às fls. 207/209 dos referidos autos, nos seguintes termos: 
    [...] Noticiada a manutenção do Paciente no ergástulo de regime fechado, a autoridade dita coatora determinou (decisão proferida em 29 de maio de 2020, à fl. 228, do processo de origem, com grifos inexistentes no original): [...] O Impetrante argumenta que o prazo conferido - 30 dias - é demasiadamente extenso. A impetração não aponta situação excepcional que justifique a concessão da prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, e da análise petição inicial e da documentação que a acompanha, em juízo de prelibação, não encontro flagrante constrangimento ilegal ou nulidade, nem a existência de elementos capazes de estabelecer risco da demora na prestação jurisdicional a fim de justificar a concessão de liminar. E, ao meu sentir, a liminar almejada se confunde com o próprio mérito da impetração, de sorte que, se deferida, implicaria no esgotamento da matéria, o que compete exclusivamente ao Órgão Colegiado. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontro o seguinte aresto (grifo inexistente no original): [...] Importante destacar que, em sede de liminar, a celeuma é apreciada apenas de forma superficial, a fim de verificar a existência ou não dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, sem, contudo, esgotar a discussão da matéria, sob pena de se estar julgando antecipadamente o mérito das arguições cuja competência é do Órgão Colegiado.
      Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Impetrante, com urgência. 
    Dispenso as informações da Autoridade apontada como coatora, vez que os autos originários são digitais. Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça." 
    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, em casos de pedido liminar que traga em seu bojo pretensão claramente satisfativa, seu exame deve ser reservado para o julgamento de mérito, pelo órgão responsável pela análise da causa, após exame mais aprofundado dos dados constantes do processo, garantindo-se a necessária segurança jurídica. (…)
    No caso, o em. Desembargador Relator consignou que, ao exame preliminar, não vislumbrava o constrangimento ilegal indicado na impetração, reservando o exame do caso ao colegiado da eg. Corte local e para o momento de análise do mérito do writ. Dessarte, não se constata a ocorrência de flagrante ilegalidade, capaz de ensejar o afastamento do óbice sumular acima mencionado, considerando que os argumentos da decisão combatida, primo ictu oculi, não e mostram teratológicos. 
    Nesse sentido tem decidido o Pretório Excelso: HC nº 103570, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/2014; HC nº 121828, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2014; HC nº 123549 AgR, Segunda Turma, Rel.ª Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/2014. No âmbito desta Corte Superior, cito as seguintes decisões monocráticas: HC nº 392.348/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro; HC nº 392.249/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; HC nº 392.316/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas; HC nº 391.936/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik; HCnº 392.187/SP, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 
•     Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ” (fls. 192-193, doc. 5).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na transferência imediata do paciente para estabelecimento prisional adequando ao cumprimento da pena no regime semiaberto ou na concessão de prisão domiciliar, pela afronta à Súmula Vinculante n. 56/STF, evidenciando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Sustenta que “já se encontram preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos que permitem a progressão para regime mais brando, não dependendo sequer de análise aprofundada de mérito, pois há o reconhecimento do direito pleiteado pelo Ilustre representante do Ministério Público, que inclusive já se manifestou a favor da progressão e também da transferência para estabelecimento adequado (fls. 17-18, e-STJ), o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau (fls. 19-21, e-STJ)”. 
    Afirma que “o paciente corre sérios riscos de vida, pois diversos detentos do presídio de Biguaçu/SC (onde o paciente está), estão contaminados pelo COVID-19, conforme demonstra o ofício acostado aos autos”. 
    É o pedido e o requerimento:
    “a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para reconhecer as ilegalidades da decisão proferida Exmo. Ministro do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (autoridade coatora), e que seja determinada a transferência imediata do paciente a estabelecimento compatível com o regime semiaberto, ou, na impossibilidade, em prisão domiciliar, ainda que seja com aplicação de medidas cautelares, até o julgamento definitivo do presente writ, salvo se surgir vaga no regime semiaberto, hipótese na qual deverá ser imediatamente conduzido para cumprimento de pena no sistema prisional, devido ao constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por estar a mais de 6 meses em regime mais gravoso ao que faz jus, violando assim a Súmula Vinculante nº 56; (…)
    d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja concedida a ordem para reconhecer a nulidade da decisão que o manteve cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que faz jus, sendo determinada a transferência do paciente para estabelecimento prisional adequando ao cumprimento da pena no regime semiaberto, no prazo de 24 horas ou, alternativamente, seja concedida a prisão domiciliar ao paciente. e) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)”. 
    ”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 585.207/SC.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal catarinense.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o pedido de transferência imediata ao regime semiaberto ou de concessão de prisão domiciliar foi indeferido pelo juízo da execução com o seguinte fundamento:
    “De início, importante ressaltar que a decisão é muito recente, devendo possibilitar-se tempo razoável para a tomada de providências ao recambiamento do preso de forma segura, principalmente no presente cenário, em situação de Pandemia, que exige cautela, a fim de evitar-se contágio pelo novo coronavírus dentro dos estabelecimentos prisionais. Logo, dentro deste contexto de exceção, seria prematuro deferir ao reeducando prisão domiciliar, bem como não se pode esquecer que a fruição das saídas temporárias foi suspensa por tempo determinado por conta da situação vivenciada. Diante do exposto, indefiro, ao menos por hora, o pedido de prisão domiciliar, sem prejuízo de reanalise do pleito após notícia acerca da transferência ou não do reeducando para estabelecimento adequado ao regime em que cumpre pena. Oficie-se ao DEAP, com urgência, para que, no prazo de 30 dias, providencie a transferência do apenado para estabelecimento adequado ao regime semiaberto. Ao Presídio de Biguaçu para que diga sobre as providências adotadas para recambiamento do preso. Decorrido o prazo, sem notícia da transferência ou indicação de estabelecimento adequado, com previsão de data para o recambiamento, dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste acerca do pedido de prisão domiciliar de fls. 220-221”. 
    Após apontar as providências adotadas pelo magistrado da execução para agilizar a transferência, o tribunal de origem indeferiu a medida liminar requerida, assentando que “a impetração não aponta situação excepcional que justifique a concessão da prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, e da análise petição inicial e da documentação que a acompanha, em juízo de prelibação, não encontro flagrante constrangimento ilegal ou nulidade, nem a existência de elementos capazes de estabelecer risco da demora na prestação jurisdicional a fim de justificar a concessão de liminar”.
    13. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual indeferida a medida liminar, mantida a decisão na qual negada a prisão domiciliar ao paciente, fixando prazo máximo para a efetivação da transferência determinada.
    As instâncias antecedentes adotaram as providências para que fosse garantida essa transferência de forma segura, tendo o tribunal de origem dispensado as informações e encaminhado o processo para parecer do Ministério Público e posterior apreciação do mérito da impetração. 
    Para rever essa conclusão seria imprescindível antecipar-se a essas providências sem a posse de todos os elementos necessários à perfeita compreensão da controvérsia, o que não é admissível em habeas corpus.
    14. Quanto à pandemia de coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    15. Na espécie em exame, essa questão foi submetida ao juízo da execução criminal, que concluiu não ser caso de prisão domiciliar, não sendo possível, com dupla supressão de instância, concluir pela ocorrência de teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie.
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora